Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-22.2018.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0054714-13.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ARÉSIO GRANDINI, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, ELIZABETE ILDEFONSO GRANDINI E
ELIZABETE ILDEFONSO GRANDINI
RECORRIDO (S): ESPÓLIO DE MARIA EDNA DO COUTO, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE, KATIA EVELYN COUTO E EDSON PAULO DO COUTO
Vistos.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a parte requerente apresenta, por meio de documento como comprovante de renda o extrato do benefício previdenciário – INSS -, que recebe o valor mensal aproximadamente de R$ 1.678,73 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) a título de previdência social, evidenciando-se a necessidade da concessão do benefício. (id. 125755694).
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça